Tribunal: TJPA
Processo: 0029282-09.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029282-09.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ESPÓLIO DE PHILADELFO MACHADO E CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.

ISENÇÃO DE IPTU. ISENÇÃO DE CARATER ESPECÍFICO (INDIVIDUAL). NECESSIDADE DE PREENCHMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 7.933/1998. COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DE TAIS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do autor a isenção do pagamento de IPTU prevista no art. 1º, inciso X, da Lei nº 7.933/1998.

II- Tratando-se de hipótese de isenção em caráter específico (individual), que possui natureza subjetiva, é imprescindível que o contribuinte comprove o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a sua concessão, para tanto, deve apresentar postulação administrativa, no devido prazo, a fim de que a Fazenda Pública possa examinar o cumprimento das condições para o gozo do benefício. Precedentes do STJ.

III-
In casu
, o Apelado demonstrou perante o Fisco o cumprimento de todas as regras estabelecidas no art. 1º, X, da Lei Municipal nº 7.933/1998, fazendo jus à isenção fiscal relativa ao IPTU.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, manifestando seus inconformismos com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE PHILADELFO MACHADO E CUNHA.

Historiando os fatos, o espólio autor, representado por sua inventariante, ajuizou referida ação relatando, em síntese, que vem sendo cobrado pelo Município de Belém desde 2003 por débitos decorrentes de IPTU do imóvel localizado na Rua Dois de Dezembro, 230, Bairro do Paracuri, Distrito de Icoaraci, nesta cidade, porém, aduz que o débito sequer deveria existir, em virtude do pedido de isenção e remissão realizado junto à Secretaria de Finanças do Município de Belém – SEFIN, com base no disposto no art. 1º, X, da Lei Municipal nº 7.933.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. nº 12693613):

“(...) ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO,
para reconhecer a isenção do imóvel
localizado na Rua 02 de maio, nº 230, bairro Paracuri, CEP 66.813-250, Icoaraci/PA, no percentual de:

a) 100% do valor do imóvel, atinentes aos exercícios de 2001 até 2011; e,

b) 50% do valor, considerando a vigência do Decreto Municipal alhures citado, a partir do exercício 2012 até o presente exercício (2017), tendo em vista que cumpridos os requisitos legais e constitucionais pertinentes.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido, em observância ao disposto no art. 86, parágrafo único do NCPC, CONDENO O RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 83, §3º, I, do NCPC.

Isento de custas, por enquadrar-se no conceito de Fazenda Pública. (...)”.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 12693615).

Em suas razões, aduz a necessidade de observância dos termos legais para a caracterização da isenção, conforme o disposto no art. 1º, VII, da Lei Municipal nº 7.933/98 e art. 175 do CTN.

Argui que todo pedido de isenção deve ocorrer antes da constituição do crédito, sob pena de se tornar inviável o exercício do suposto direito subjetivo e que no caso dos autos o autor só protocolou o pedido de isenção em 2007, muitos anos depois do lançamento do crédito tributário.

Assevera que o pedido feito em 2007 foi indeferido em razão de não se adequar aos termos legais, tendo em vista que o autor não se valeu do prazo oportuno, quando deveria solicitar a isenção antes do lançamento do tributo.

Afirma que o contribuinte deve pleitear anualmente a isenção que entende ter direito para que a administração possa auferir se a mesmo se amolda as regras legais.

Aponta ainda outro fato impeditivo à concessão do benefício, consistente no fato do requerente estar inadimplente com suas obrigações tributárias, pois de acordo com o art. 254, §1º, do Código de Rendas do Município de Belém, é vedada a concessão de isenção àqueles que estiverem em débito com a Fazenda e no caso em questão, o IPTU do imóvel não é pago desde 2001.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. nº 12693617).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer nos autos (id. nº 13024573).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora à isenção tributária de IPTU referente ao imóvel descrito na exordial.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a isenção total do débito relativo aos exercícios de 2001 a 2011, e isenção parcial, a partir do exercício de 2012 até 2017.

Pois bem.

Inicialmente, importante registrar o conceito de isenção, que consiste na dispensa do pagamento de um tributo devido em face da ocorrência de seu fato gerador. Constitui exceção instituída por lei à regra jurídica da tributação
(ADI nº 286, Min. Maurício Corrêa).

O benefício em questão traduz-se na renúncia da receita oriunda de determinado tributo, por parte do governo e, somente pode ser concedido através da edição de lei que defina especificamente as exigências necessárias para a sua concessão, em caráter específico ou geral, de acordo com a norma legal que regulamentá-las.

A isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração, podendo ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, segundo disposto nos arts. 176 e 178 do CTN.

A isenção tributária concedida em caráter específico (individual) possui natureza subjetiva ou pessoal e, ocorre quando a lei restringir a sua abrangência àqueles que comprovarem o preenchimento dos requisitos exigidos para a sua concessão, mediante prévio requerimento administrativo, que somente se efetivará com o despacho da autoridade competente, conforme estabelece o art. 179 do Código Tributário Nacional, a saber:

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.

§ 1°. Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.

§ 2°. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no art. 155.

Portanto, a de isenção de caráter específico (individual) deve ser analisada em cada caso concreto, após a comprovação, pelo requerente, do preenchimento das condições e cumprimento dos requisitos previstos em lei.

Sobre a modalidade de isenção concedida em caráter específico, complementa Ricardo Alexandre:

“Haverá isenção em caráter individual quando a lei restringir a abrangência do benefício às pessoas que preencham determinados requisitos, de forma que o gozo dependerá de requerimento formulado à Administração Tributária no qual se comprove o cumprimento dos pressupostos legais".
(ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 11ª. Ed. Salvador: Juspodivm. 2017. P. 575).

Da análise dos autos, verifica-se que o caso em questão enquadra-se à hipótese de isenção em caráter individual, cabendo ao requerente demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 1º, da Lei Municipal nº 7.933/1988.

Dessa forma, é imprescindível que o contribuinte cumpra todos os requisitos previstos, para tanto, deve apresentar postulação administrativa, no devido prazo, a fim de que a Fazenda Pública possa avaliar o cumprimento das condições para o gozo do benefício.

In casu
, o autor/apelado ajuizou ação ordinária com base no inciso X, do art. 1º da Lei nº 7.933/1998, que assim dispõe:

Art. 1º Estão isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano:

(...)

X - O imóvel cujo ecossistema natural seja preservado ou restaurado no todo ou em parte, e que tenha relevância para o equilíbrio ecológico, atendendo a interesse público e da coletividade, mediante avaliação técnica e autorização do órgão responsável pela política ambiental municipal.

Da documentação acostada aos autos, observa-se que em 11.05.2007, o requerente protocolou pedido administrativo nº 1165/2007, perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SESMA, objetivando que fosse procedida avaliação técnica no imóvel referido na inicial a fim de atender ao disposto no inciso X, art. 1º, da Lei nº 7.933/1998.

Após a avaliação técnica e diante do relatório de vistoria realizado pela SEMMA, o apelado protocolou requerimento administrativo junto à SEFIN – Secretaria Municipal de Finanças, pleiteando a isenção do IPTU referente ao imóvel em questão (processo nº 033431/2007).

Todavia, em que pese tais documentos serem datados do ano de 2007, também consta nos autos pedido de revisão de lançamento do IPTU endereçado à SEFIN, no ano de 2001, onde o requerente expõe que o imóvel em questão se situa em área quase rural e que grande parte da área total foi destinada a preservação ambiental, razão pela qual pugnava pela revisão dos valores cobrados a título de IPTU (processo nº 07304/2001).

No id. 12693457 – Pág. 4/5, há uma folha de despacho no referido pedido administrativo, onde consta a informação de que o imóvel foi revisado e determina a notificação do requerente a fim de reemitir o IPTU dos anos de 2001 a 2007.

No entanto, em maio de 2008 o pedido foi indeferido, conforme Ofício nº 392/2008-GABS/SEFIN (id. 12693573 – Pág. 1), tendo o requerente protocolado pedido de reconsideração (id. 12693573 – Pág. 4).

Uma nova vistoria técnica foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente no ano de 2008 que concluiu que mais de 50% do imóvel possui sua área preservada, proporcionando equilíbrio ecológico do seu entorno, conforme Parecer Técnico nº 1618/2008 (id. 12693574 – Pág. 5).

Embasado no novo parecer técnico, o requerente, mais uma vez, protocola pedido administrativo de isenção de IPTU, nº de protocolo 3882/2008, pugnando pelo reconhecimento de seu direito.

No Parecer nº 0968/2015/SEFIN, a Secretaria Municipal de Finanças reconhece o direito à isenção total relativa ao período de 2003 a 2010 e, parcial com relação aos exercícios de 2011 a 2014 (id. 12693588).

Consta ainda nos autos um termo de notificação expedido pela SEMMA no ano de 2016, dando ciência ao requerente acerca da concessão do benefício de isenção parcial do IPTU correspondente a 51% do imóvel em questão (id. 12693592 – Pág. 7).

Todavia, em manifestação de id. 12693596, o Município de Belém informa que, com base no princípio da autotutela, reformou o entendimento anterior, indeferindo a isenção anteriormente concedida ao imóvel, por não estar em consonância com as previsões legais determinadas na legislação municipal, conforme Parecer NSAJ nº 1004/2016.

Nota-se, portanto, que mesmo diante de todos os esforços empreendidos pelo requerente, todos os seus requerimentos e pedidos de reconsideração foram indeferidos pelo fisco municipal.

Diante do todo o histórico descrito, constata-se que não merece prosperar a alegação do Apelante de que o pedido de isenção não obedeceu aos requisitos legais, por ter sido realizado fora do prazo estipulado, haja vista que desde 2001 o fisco municipal tomou conhecimento de que se tratava de imóvel com ecossistema natural preservado, com relevância para o equilíbrio ecológico.

Também não merece guarida o argumento de que o imóvel possui débitos pendentes de IPTU referente aos exercícios de 2001 a 2006, o que por si só, inviabilizaria a concessão do benefício, haja vista que tais débitos são justamente os discutidos na presente demanda judicial, tendo restado comprovado nos autos que desde 2001 o requerente tenta, administrativamente, obter a revisão/isenção do imposto, sem sucesso.

Vale ressaltar que os 02 (dois) laudos de vistoria técnica expedidos pela SEMMA foram assinados por servidores públicos municipais com expertise no assunto, sendo um engenheiro sanitarista/ambiental e o outro engenheiro químico e ambos foram cristalinos em afirmar a existência de área de preservação ambiental no terreno de propriedade do apelado.

Por fim, cabe-nos destacar ainda que o juízo de piso delimitou muito bem o direito do requerente, especificando o período que o autor tem direito à isenção total do imposto e o período de isenção parcial, levando em consideração a promulgação e vigência do Decreto Municipal nº 66.587/2011, que estabeleceu novo regramento para o gozo da isenção do IPTU.

Dessa forma, a sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém,
mantendo a sentença de piso inalterada,

nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
19
de
junho
de 20
23
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023